Tribunal: TJDFT
Processo: 0705889-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ACUMULAÇÃO IRREGULAR DE CARGOS PÚBLICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DO DECRETO 20.910/1932. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MODIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de Acórdão, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para juízo de retratação diante de possível divergência com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.294. O acórdão anterior havia dado provimento à apelação contra sentença que reconheceu a legalidade de decisão do Tribunal de Contas local, a qual determinou a restituição de valores ao erário, pagos em razão de acumulação indevida de cargos públicos. A controvérsia envolvia a alegação de prescrição da pretensão ressarcitória estatal, com base no Decreto 20.910/1932.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Decreto 20.910/1932 pode ser aplicado, por analogia, para reconhecer a prescrição intercorrente no âmbito de processo administrativo estadual, à luz do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.294.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, no julgamento do Tema 1.294, firmou o entendimento de que o Decreto 20.910/1932 não regula prescrição intercorrente e não pode ser utilizado, ainda que por analogia, para esse fim nos processos administrativos de estados e municípios, em respeito à autonomia federativa e ao princípio da separação dos poderes.
4. O precedente repetitivo do STJ possui caráter vinculante e impõe juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.040, II, do CPC, quando verificada sua aplicabilidade ao caso concreto.
5. No caso em exame, não há norma estadual que discipline a prescrição intercorrente no processo administrativo, o que afasta a possibilidade de sua aplicação por analogia com base no Decreto 20.910/1932.
6. A apuração administrativa revelou incompatibilidade de horários entre os cargos acumulados, ausência de autorização formal e recebimento de vencimentos em regime irregular, inclusive com pagamento de horas extras indevidas.
7. Não foram apresentados elementos probatórios suficientes para afastar a legalidade dos atos administrativos ou demonstrar vício na condução do processo de apuração.
8. O pedido subsidiário foi acolhido parcialmente na sentença, para autorizar abatimento de tributos e fixar os juros de mora nos termos da EC no 113/2021 e do art. 397 do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Decreto 20.910/1932 não dispõe sobre prescrição intercorrente e não pode ser utilizado como base normativa para seu reconhecimento em processos administrativos estaduais e municipais, ainda que por analogia.
2. Na ausência de norma local específica, não cabe ao Poder Judiciário criar prazos ou hipóteses de prescrição intercorrente, sob pena de afronta à separação dos poderes e à autonomia dos entes federativos.
3. O reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário exige fundamento legal expresso, não sendo admitida sua aplicação analógica com base em normas federais que não abrangem entes subnacionais.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.030, II, e 1.040, II; CF/1988, arts. 18, 37, § 6o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CC, art. 397; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.002.589/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.06.2023 (Tema 1.294); STF, RE 636.886/AL (Tema 899).